Tribunal: CARF
Processo: 10166.725923/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade quando o auto de infração for lavrado por pessoa competente e não restar configurado cerceamento do direito de defesa.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
É devida a multa isolada quando da falta de retenção ou recolhimento do imposto de renda por parte da pessoa jurídica que arcou com o ônus do pagamento da comissão aos corretores imobiliários, ainda que tenha transferido por contrato o efetivo pagamento aos compradores dos imóveis.
PRAZO DECADENCIAL. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I DO CTN.
Nas hipóteses de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial é de 05 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Tratando-se de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, mostra-se correta a sujeição passiva da pessoa jurídica do responsável tributário, que tinha obrigação de efetuar a retenção e o recolhimento e não o fez.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.4.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao crédito tributário não pago no vencimento.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725923/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.844 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade quando o auto de infração for lavrado
por pessoa competente e não restar configurado cerceamento do direito de
defesa.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA. CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei
no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à
tributação no ajuste.
É devida a multa isolada quando da falta de retenção ou recolhimento do
imposto de renda por parte da pessoa jurídica que arcou com o ônus do
pagamento da comissão aos corretores imobiliários, ainda que tenha transferido
por contrato o efetivo pagamento aos compradores dos imóveis.
PRAZO DECADENCIAL. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I DO CTN.
Nas hipóteses de lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória, o prazo decadencial é de 05 anos, contados a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Tratando-se de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória,
mostra-se correta a sujeição passiva da pessoa jurídica do responsável
tributário, que tinha obrigação de efetuar a retenção e o recolhimento e não o
fez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725923/2011-08
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.4.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao crédito
tributário não pago no vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencido
o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário interposto em face do acórdão da
DRJ n. 16-50.749, que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, com os devidos acréscimos:
Contra a contribuinte, acima qualificada, foi lavrado em 06/09/2011, o Auto de
Infração, através do qual foi formalizado o crédito tributário de R$ 756.492,46 (Multa
devida em decorrência de falta de retenção do Imposto de Renda da Pessoa Física
relativo ao pagamento de comissão de corretagem a corretores autônomos que
prestaram serviços ao sujeito passivo, no período de 01/2006 a 11/2008).
Fundamento legal: fl.15 (Art. 9o da Lei n° 10.426/02, com a redação dada pelo art. 16 da
Medida Provisória n° 351/07).
O Relatório Fiscal (fls.20/26) constatou os seguintes fatos e infrações:
DOS FATOS E INFRAÇÕES:
• Da análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo, vinculada ao
primeiro procedimento fiscal, em confronto com as GFIP do mesmo período, a
auditoria constatou que a empresa em questão não declarou nas referidas GFIP
os pagamentos efetuados a corretores autônomos, a título de comissão de
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

corretagem, pela venda de imóveis integrantes dos empreendimentos
imobiliários comercializados pela empresa, como também não efetuou os
recolhimentos das contribuições devidas à Seguridade Social;
• A partir dos resultados dessa fiscalização foi iniciado novo procedimento fiscal
junto ao mesmo sujeito passivo, autorizado pelo MPF n° 01.1.01.002011003844,
sendo que, desta vez, para verificação do cumprimento das obrigações quanto à
retenção na fonte do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (IRRF) relativo à
remuneração percebida pelos corretores de imóveis que lhe prestaram serviços de
intermediação imobiliária no período de 01/2006 a 11/2008;
• Quanto ao pagamento da remuneração do corretor pela prestação de serviço de
intermediação imobiliária (comissão de venda) ser imputado ao comprador,
constitui-se de uma manobra lesiva à fazenda pública (incorporada ao processo
de venda de imóvel no âmbito da Empresa), com o claro propósito de eximir-se
da responsabilidade do pagamento dos encargos tributários devidos na operação;
• No que se refere à remuneração do corretor (comissão de venda), a prática
adotada pela empresa consiste em transferir a responsabilidade do pagamento da
comissão para o comprador do imóvel. Porém, o valor correspondente é
subtraído do valor de venda do imóvel, ou seja, no processo de negociação entre
o corretor e o cliente é apresentado o valor de venda do imóvel; desse valor é
exigida determinada importância a título de sinal em garantia do negócio; é
estabelecido o plano de pagamento; e, por fim, o cliente efetua o pagamento do
sinal e da comissão de corretagem por meio de cheques específicos e mediante
recibos emitidos pelo corretor;
• É importante observar que o valor do sinal, mais o do parcelamento
estabelecido e o da comissão de corretagem, o somatório é igual ao Valor Geral
de Venda (VGV) definida pela empresa por meio de Tabela de Vendas;
• Percebe-se com clareza a manobra arquitetada pela empresa com o claro
objetivo de impedir ou retardar o conhecimento por parte do fisco da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal decorrente dessa prestação de
serviço;
• Cabe observar que o imposto devido que serviu de base de cálculo da multa
isolada foi apurado à alíquota de 35% (trinta e cinco) por cento, tendo em vista
que a empresa não informou o CPF de identificação do beneficiário (art. 674 do
RIR/1999). Com relação ao imposto relativo ao rendimento do gerente de
vendas, o cálculo foi elaborado com base na tabela progressiva do imposto
vigente à época do pagamento, considerando que houve a identificação do
beneficiário (nome e CPF) por parte da empresa (art. 620 do RIR/1999);
(...)
• Portanto, o ato lesivo à fazenda pública está caracterizado a partir do não
reconhecimento do vínculo com o corretor de imóvel que lhe presta serviço de
intermediação imobiliária transferindo a responsabilidade do pagamento da
comissão de venda que lhe é devida para o comprador do imóvel. E como
conseqüência desse não reconhecimento, a empresa não incluiu o corretor na
folha de pagamento de prestação de serviços, não declarou na GFIP do período
correspondente, não contabilizou o pagamento em títulos próprios da sua
contabilidade, não efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas e não reteve na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e
tampouco transmitiu declaração sobre esse evento à Receita Federal do
Brasil por meio da DIRF. (grifei)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

A contribuinte tendo ciência do Auto de Infração (13/09/2011 – fl. 49) e, sentindo-se
inconformada, dele recorreu a DRJ com a impugnação de fls.53/94 em 13/10/2011, com
as alegações resumidas a seguir.
• A Impugnante requer a nulidade absoluta do lançamento fiscal uma
vez que inexiste, in casu, qualquer autorização da autoridade
competente para realização de segundo exame de mesmo exercício já
fiscalizado e autuado;
• A falta dessa autorização expressa acarreta a nulidade absoluta do
procedimento e, consequentemente, torna nulo o auto de infração dele
decorrente;
• O relatório é genérico, não citando em quais documentos
especificamente está embasado o lançamento de ofício ora contraditado,
tampouco foram trazidas aos autos a documentação informada;
• Não pode prosperar a lavratura de autos de infração em desacordo com
a determinação preconizada pelo PAF, decorrente de procedimento
ilegal e em desconformidade com a legislação de regência, haja vista
que em tais condições em que o processo se deu sem a correta instrução;
• O lançamento ora impugnado encontra-se integralmente fundamentado
em informações obtidas em procedimento administrativo diverso do
instaurado no âmbito de autoridade fiscalizadora para o presente caso;
• A pretensão creditória da Auditoria Fiscal encontrase parcialmente
atingida pela decadência, isto porque a ciência do auto de infração se
deu em 13/09/2011, então, decaídas, portanto, as pretensões fiscais
anteriores a setembro 2006;
• Os valores apurados e autuados também não podem ser considerados
como provas cabais para fundamentar a cobrança do crédito tributário,
tendo em vista desconsideração direta do princípio da verdade material;
• O Fisco não comprovou que os indícios por ele apresentados implicam
necessariamente em ocorrência do "fato gerador", estarseá diante de
mera presunção simples e não de prova;
• A Impugnante destaca a sua ilegitimidade para figurar na autuação
fiscal, uma vez que os reais contribuintes e responsáveis do IRPF são os
corretores de imóveis, que por sua vez devem fazer o recolhimento do
imposto sobre rendimentos percebidos de terceiros na aquisição de
imóveis (comissão) por meio do carnêleão e/ou, quando contratados por
terceira empresa com a qual mantêm vínculo, a retenção deverá ser feita
na fonte por esta;
• Em inúmeras outras situações de aquisição de imóveis da Impugnante,
certo é que os corretores de imóveis agem por conta própria, negociando
diretamente com os adquirentes o percentual de suas comissões, sem
qualquer ingerência da Impugnante sobre tal negociação, sendo o
pagamento realizado diretamente pelo adquirente;
• Conforme demonstrado na presente peça, inexistem comprovantes de
pagamentos da Impugnante aos corretores de imóveis a título de
comissão de venda e, o único critério adotado pela d. Fiscalização para
se chegar a supostos valores pagos, foi por meio de Aferição Indireta;
• Quando a legislação menciona beneficiário não identificado está se
referindo à PESSOA QUE NÃO FOI IDENTIFICADA. A falta de CPF
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

não torna uma pessoa não identificada como pretende impor o auto de
infração absolutamente impossível pretender incidir a regra do art. 674
do RIR para os casos de vendas de imóveis praticadas diretamente pela
empresa. Não há como presumir pagamento de comissões de vendas à
administração da empresa e que esses pagamentos tenham sido
efetuados a beneficiários não identificados;
• A Taxa Selic, na forma como calculada, jamais poderia ser utilizada
como "juros moratórios", uma vez que possui natureza jurídica
totalmente diferente da "mora" por parte do devedor, qual seja a
remuneratória;
• Ainda que se entenda correta a utilização da taxa Selic para cobrança
dos juros de mora incidentes sobre o tributo supostamente devido, o
que se alega apenas a título argumentativo, é certo que os juros
calculados com base nessa taxa não poderão ser exigidos sobre a multa
de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal; A multa tem
natureza de sanção, que é aplicada em decorrência do descumprimento
de uma obrigação (principal ou acessória), estando, portanto,
expressamente excluída do conceito de tributo indicado no artigo 3o do
CTN;
• Protesta pela juntada de documentos, perícia e/ou quaisquer outros
elementos e/ou providências que se fizerem necessárias ao deslinde da
questão.
A Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente, através de acórdão cuja
ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa exigida isoladamente, quando a fonte pagadora, obrigada a reter
imposto ou contribuição, não efetuar a retenção ou recolhimento, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. O percentual de multa, de que
trata o inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/96, será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Em 10/10/2013, o Contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ (AR fl. 249) e,
ainda irresignado, em 06/11/2013 (fl. 250), interpôs recurso voluntário, através do qual:
Preliminarmente:
- Alega nulidade do lançamento por falta de autorização para reexame de
período já fiscalizado;
- Alega nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, pois
os documentos que embasam o lançamento seriam de outro processo e não teriam sido
juntados; o relatório é genérico;
- Alega nulidade da autuação com base em prova emprestada;
- Aduz decadência dos fatos geradores ocorridos até agosto de 2006;
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

- Violação do princípio da Verdade material;
- Questiona o lançamento não estaria lastreado em provas objetivas e
claras, mas sim em mera presunção, pois a autoridade fiscal presumiu que todas as
vendas foram efetuadas por corretores que estavam vinculados ao quadro de empregados
da Recorrente, o que não seria verdade; Afirma que presunção não é prova;
- Alega ilegitimidade passiva;
No mérito:
- Questiona o critério de aferição utilizado pela fiscalização, uma vez que
inexistem comprovantes de pagamentos da Recorrente aos corretores de
imóveis a título de comissão de vendas e, o único critério adotado pela d.
Fiscalização para se chegar a supostos valores pagos, foi por meio de
Aferição Indireta, o que é inadmissível no presente caso que se baseia
em totais presunções que não encontram respaldo legal;
- Alega inexistência de hipótese de incidência tributária referente ao
IRRF;
- Argumenta ser infundada a acusação por parte da administração
tributária de pagamento a beneficiário não identificado;
- Contesta a taxa Selic, bem como a ilegalidade da cobrança de juros
sobre multa;
Os argumentos de defesa acima são exatamente os mesmos de sua impugnação,
acrescentando ainda o seguinte:
- Descabimento de multa isolada no caso presente, em face da
retroatividade benigna, aplicação do art. 106, inciso II, ‘c’ do CTN;
Ao final, a Recorrente pugna para que seja julgado improcedente o Auto de
Infração, extinguindo-se o crédito tributário ora em discussão e arquivando-se o presente
processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de multa isolada
por falta de retenção na fonte do imposto de renda, para o período compreendido de jan/2006 a
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

out/2008, com fundamento no art. 9o da Lei n. 10.426/2002, em sua versão original e com as
alterações promovidas pela MP n. 351/07 e pela Lei n. 11.488/07 (conversão da MP n.
351/2007). Colaciono abaixo o enquadramento legal:

O contribuinte reitera seus argumentos de defesa aduzidos em sede de
impugnação, com o acréscimo de um único argumento que diz respeito ao descabimento de multa
isolada no caso presente, em face da retroatividade benigna. Traz como jurisprudência deste argumento o
acórdão CARF n. 2201-001.900 de 20/11/2012.
Quanto aos argumentos de defesa que já foram refutados pela Turma da DRJ,
adoto e ratifico os fundamentos do acórdão recorrido, mormente no que diz respeito às
preliminares de nulidade. De toda forma, passarei a tratar de cada argumento
individualizadamente.
Preliminares
Nulidade do Lançamento por Falta de Autorização para Reexame de Período já
Fiscalizado
Neste ponto, adoto e transcrevo os fundamentos da decisão da DRJ:
A contribuinte alega nulidade do Auto de Infração em razão de inexistência de
permissão para uma segunda fiscalização.
O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus clausus)
as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado como nulos. Diz,
citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato administrativo.
Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo – daí o porque
não terem sido objeto de qualquer menção, pela impugnação trazida – é de se descartar
a possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
Cabe ressaltar que o Auto de Infração contém os requisitos formais exigidos pelo art. 10
do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que poderia
invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e da descrição dos
fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das razões de
impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e, portanto, não
ocorrendo o alegado cerceamento de defesa.
Pelo exposto, conclui-se que não houve a caracterização da nulidade, conforme acredita
a impugnante.
A DRJ não vislumbrou qualquer cerceamento do direito de defesa, razão pela qual
afastou a arguição de nulidade.
Quanto à regularidade do procedimento fiscal, é de se ressaltar que houve um
procedimento fiscal acobertado pelo MPF n. 01.1.01.00-2010-00120-1, o qual teve por objeto tão
somente às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, previstas na lei n. 8.212/91 e
Lei n. 11.457/07. O presente lançamento teve lastro no MPF n° 01.1.01.00-2010-00384-4, para
verificação do cumprimento das obrigações relativas ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
Pessoa Física (IRRF) - Rendimentos do Trabalho Não-assalariado.
Ou seja, apesar de os citados Mandados de Procedimento Fiscal dizerem respeito
aos mesmos anos-calendários, não tiveram o mesmo objeto, sendo assim, não se trata de matéria
objeto de reexame.
Ainda que assim se entendesse, nos termos da Súmula CARF n. 111, o MPF supre
a autorização prevista no art. 906 do RIR/99, vide:
Súmula CARF no 111
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do Decreto
no 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado.
Logo, não há que se falar em nulidade por ausência de autorização para
reexame.
Nulidade do Lançamento por Cerceamento do Direito de Defesa
Alega a Recorrente que os documentos que embasam o lançamento seriam de
outro processo e não teriam sido juntados, além do que o relatório seria genérico.
Tal argumento não procede. Nesse sentido também se manifestou a DRJ que
consignou ter sido o auto lavrado por pessoa competente e não ter havido cerceamento do direito
de defesa, uma vez que a Recorrente teve plena compreensão dos fatos, apresentando defesa
coerente com a autuação, destacou também a decisão de piso que os documentos carreados aos
autos foram devidamente analisados pela Autoridade Fiscal, transcrevo excertos:
Ademais, há de se observar que a estrutura procedimental de determinação e exigência
dos créditos tributários da União compreende duas fases. A primeira tem um viés
eminentemente inquisitorial, eis que é caracterizada pela execução de atos de ofício cujo
objetivo é a coleta de elementos, os quais apontem para existência de um fato jurídico
tributário a ensejar o lançamento, mediante auto de infração ou notificação de
lançamento. Já a segunda, inaugurada pela impugnação tempestivamente apresentada
pelo autuado ou notificado, é informada pelos princípios do contraditório e pela ampla
defesa, oportunidade em que a impugnante tem a oportunidade de deduzir suas razões
defensórias, bem como requerer as diligências e perícias que entender necessárias.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

Percebe-se que a alegação de nulidade está focada em atos que teriam sido praticados
pela autoridade autuante em momento anterior à formalização do ato de lançamento, ou
seja, em conduta verificada no primeiro momento do procedimento fiscal.
Conforme discorrido anteriormente, essa primeira fase do procedimento fiscal tem
cunho eminentemente inquisitorial. São coletados dados relativos às operações
desenvolvidas pelo fiscalizado e verificado seus reflexos tributários. Ocorrido o fato
jurídico tributário e verificado que a contribuinte não efetuou o recolhimento dos
tributos decorrentes, impõe-se o lançamento que vem a ocorrer, justamente, porque a
autoridade fiscal não considerou plausível as explicações e documentos trazidos no
curso do procedimento de fiscalização.
Ademais, toda a documentação trazida aos autos foi analisada pela autoridade
fiscal, o qual com base nela lavrou o presente Auto de Infração.
Não se verifica, portanto, ao cerceamento defesa, a qual alega a contribuinte em sua
impugnação.
Em suma, o sujeito passivo se insurge ante o fato de a Autoridade Fiscal ter se
utilizado de documentos colhidos quando do procedimento fiscal anterior realizado para
verificação das contribuições sociais.
É importante ressaltar que a Autoridade Fiscal trouxe aos presentes autos todos os
documentos necessários para embasar o lançamento e, anexou as planilhas com os cálculos das
comissões pagas, juntamente com o TVF.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
Nulidade da Autuação com Base em Prova Emprestada
A Recorrente alega o lançamento ora impugnado encontra-se integralmente
fundamentado em informações obtidas em procedimento administrativo diverso do instaurado no
âmbito de autoridade fiscalizadora para o presente caso. Tal elemento, por si só, denotaria a
completa irregularidade do procedimento adotado pela Autoridade Fiscal no presente caso, uma
vez que o procedimento administrativo anteriormente instaurado é totalmente diverso do
presente.
Com efeito, a Recorrente questiona que a Autoridade Fiscal tenha se utilizado na
elaboração das planilhas valores de contratos de venda obtidos em outro procedimento fiscal.
Tem-se que a jurisprudência admite o empréstimo da prova, não das conclusões proferidas em
outro processo.
É de se ressaltar que a Recorrente não questiona os valores informados na
planilhas, mas tão somente o fato de terem sido obtidos em procedimento fiscal anterior. Os
valores foram todos disponibilizados para que a Recorrente pudesse contraditá-los, mas nenhum
deles foi contestado.
Acerca da prova emprestada, é possível que seja utilizada, havendo diversos
precedentes no CARF, inclusive neste Colegiado, a exemplo do acórdão n. 1301-002.205, cujo
trecho da ementa segue transcrito abaixo:
PROVA EMPRESTADA. PROVAS INDICIÁRIAS. VALIDADE.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova emprestada, bem
como de provas indiciárias, cujo valor probante dependerá da quantidade e da
consistência dos indícios
Portanto, não procede a alegação de nulidade do lançamento porque
lastreado em provas emprestadas.
Da Arguição de Decadência dos Fatos Geradores ocorridos até Agosto de 2006
A Autuada suscita decadência, consistente no decurso do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos durante PA de 01/2006 a
09/2006, pois a ciência deu-se em 13/09/2011, na forma do art. 150, § 4o, do CTN.
Mostra-se improcedente a arguição de decadência suscitada para os períodos
informados, tendo em vista que o lançamento ora impugnado não tratou de tributo sujeito a
lançamento por homologação, mas sim de multa por descumprimento da obrigação de realizar a
retenção enquanto responsável tributário.
A multa aplicada teve por fundamento o art. 9o da Lei 10.426/02, abaixo transcrito
(redação anterior e atual):
Art.9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II doart. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no caso
de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.(Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I docaputdo art. 44 da Lei no9.430, de 27
de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifei)
Vê-se que não se está a lançar o imposto de renda. Este, uma vez não recolhido e
findo o ano-calendário, deverá ser cobrado diretamente do contribuinte e não mais do
responsável tributário. Entretanto, há de se imputar uma multa ao responsável tributário pelo
descumprimento dessa obrigação acessória.
Por conseguinte, aplica-se ao lançamento o prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I do CTN, qual seja, 05 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nas hipóteses de aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória.
Destaque-se ainda a Súmula CARF n. 174, que afugenta qualquer discussão:
Súmula CARF no 174
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

Isto posto, não se operou a decadência para nenhum dos períodos lançados
nos presentes autos.
Da Alegação de Ilegitimidade Passiva
A Recorrente argui sua ilegitimidade passiva para figurar na autuação fiscal, uma
vez que os reais contribuintes e responsáveis do IRPF seriam os corretores de imóveis, que por
sua vez devem fazer o recolhimento do imposto sobre rendimentos percebidos de terceiros na
aquisição de imóveis (comissão) por meio do carnê-leão e/ou, quando contratados por terceira
empresa com a qual mantêm vínculo, a retenção deverá ser feita na fonte por esta.
Como já mencionado anteriormente, o lançamento diz respeito à multa isolada
pelo descumprimento da obrigação de reter e recolher o imposto de renda na condição de
responsável pelo pagamento das comissões.
A multa é imposta como uma penalidade ao responsável justamente quando deixa
de reter ou recolher o imposto. O corretores de imóveis, beneficiários dos pagamentos, são os
contribuintes do imposto de renda, sendo a Autuada mero responsável tributário.
O lançamento da multa pela ausência retenção ou recolhimento recai sobre aquele
que tinha a obrigação de fazê-lo e não o fez no prazo legal.
A multa isolada por descumprimento de obrigação acessória não se confunde com
a cobrança do imposto propriamente dito, tampouco com eventual multa de ofício a ser cobrada
sobre o imposto devido pelos contribuintes (corretores de imóveis).
Dessarte, correta a imposição de multa da pessoa do Recorrente, enquanto
responsável pela obrigação de reter o imposto sobre os pagamentos de comissão aos
corretores de imóveis.
Demais Alegações de Nulidade
A Recorrente alega ainda que houve violação do princípio da verdade material;
que o lançamento não estaria lastreado em provas objetivas e claras, mas sim em mera
presunção, pois a autoridade fiscal presumiu que todas as vendas foram efetuadas por corretores
que estavam vinculados ao quadro de empregados da Recorrente, o que não seria verdade; afirma
ainda que presunção não é prova.
Observa-se que estas questões colocadas refletem uma discordância em relação à
autuação e à decisão recorrida, no que tange à avaliação das provas que deram ensejo ao
lançamento e às conclusões quanto à sua procedência e legitimidade. Logo, não se trata de
preliminares, mas questão de mérito propriamente dita, o que será objeto de análise adiante.
Do Mérito.
Quanto ao mérito, a Autuada questiona o critério de aferição utilizado pela
fiscalização, uma vez que inexistem comprovantes de pagamentos da Recorrente aos corretores
de imóveis a título de comissão de vendas e, o único critério adotado pela d. Fiscalização para se
chegar a supostos valores pagos, foi por meio de aferição indireta, o que é inadmissível no
presente caso que se baseia em totais presunções que não encontram respaldo legal. Alega
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

inexistência de hipótese de incidência tributária referente ao IRRF e argumenta ser infundada a
acusação por parte da administração tributária de pagamento a beneficiário não identificado.
De fato, não existem comprovantes de pagamentos da Autuada para aos
corretores de imóveis, justamente pelo fato de a mesma se utilizar de estratagema, através do
qual transferia ao comprador do imóvel a realização do ato do pagamento da comissão ao
corretor, valor esta abatido do sinal pago na compra do imóvel. Ou seja, ainda que o ato de pagar
tenha sido realizado pelo comprador do imóvel, o ônus financeiro da comissão recai sobre a
Recorrente, abateu do preço negociado na venda o valor da corretagem. Assim, parcela do preço
da venda do imóvel deveria ser entregue não à Autuada, mas repassada diretamente ao corretor.
Para esclarecer os fatos, transcrevo trecho do relatório fiscal:
14. No que se refere à remuneração do corretor (comissão de venda), a prática adotada
pela empresa consiste em transferir a responsabilidade do pagamento da comissão
para o comprador do imóvel. Porém, o valor correspondente é subtraído do valor
de venda do imóvel, ou seja, no processo de negociação entre o corretor e o cliente é
apresentado o valor de venda do imóvel; desse valor é exigida determinada importância
a título de sinal em garantia do negócio; é estabelecido o plano de pagamento; e, por
fim, o cliente efetua o pagamento do sinal e da comissão de corretagem por meio de
cheques específicos e mediante recibos emitidos pelo corretor. E importante observar
que o valor do sinal, mais o do parcelamento estabelecido e o da comissão de
corretagem, o somatório é igual ao Valor Geral de Venda (VGV) definido pela
empresa por meio de Tabela de Vendas.
15. Para sustentação da tese de que a comissão de corretagem é custo do comprador, a
empresa formaliza o contrato de promessa de compra e venda pelo valor líquido da
operação, ou seja, exclui impropriamente do VGV o valor da comissão de venda,
impondo ao comprador o pagamento desse valor diretamente ao corretor responsável
pela venda. O contrato de promessa de compra e venda também é firmado com o valor
líquido da operação, cujo documento é registrado na contabilidade da empresa; e o valor
da comissão não é contabilizado como custo operacional de vendas, fechando, assim, o
entendimento da prática lesiva adotada pela empresa para se eximir do pagamento dos
tributos devidos.
16. Diante do "exposto, percebe-se com clareza a manobra arquitetada pela empresa
com o claro objetivo de impedir ou retardar o conhecimento por parte do fisco da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal decorrente dessa prestação
de serviço. (grifei)
Não houve “aferição indireta”, mas sim cálculo direto a partir dos valores dos
imóveis constantes das tabelas de vendas (VGV) e dos valores pagos de corretagem pelos
adquirentes dos imóveis.
Vale ressaltar que este procedimento fiscal se seguiu a um procedimento fiscal
anterior que tinha por objeto as contribuições sociais, do qual resultaram diversos lançamentos,
um deles constante do processo de n. 10166.723117/2010-14 (referente à contribuição da
empresa), contra o qual o contribuinte se insurgiu, tendo o CARF emitido acórdão n. 2202-
004.436, de onde transcrevo trecho da ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS. CORRETOR
QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

A determinação da natureza jurídica dos atos praticados e negócios efetuados, para o
fim de incidência da norma tributária, é realizada com base nos elementos essenciais das
relações jurídicas estabelecidas, que se revelam com a identificação dos efetivos direitos
exercidos e obrigações contraídas pelas partes envolvidas, independentemente dos
nomes dados aos instrumentos contratuais formalizados.
O pagamento de comissão realizado pelo comprador de imóveis ao corretor de
imóveis não tem o condão de descaracterizar a prestação de serviços de
intermediação feitos pelo corretor à imobiliária. Comprovada a ocorrência de
prestação de serviços do corretor para a imobiliária, esta deverá responder pelas
correspondentes obrigações tributárias. (grifei)
A decisão supracitada ressalta que o contrato particular realizado entre a
Recorrente e os compradores dos imóveis para que estes efetuem o pagamento de uma prestação
de serviço realizada pelo corretor de imóveis à pessoa jurídica vendedora destes imóveis não tem
o condão de modificar a natureza jurídica da prestação de serviços de corretagem e de quem
realmente arcou com o ônus da comissão. Nesse sentido, vale citar o art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes. (grifei)
Quanto à incidência do imposto de renda, que obrigava a Recorrente à retenção ou
recolhimento, tem-se os arts. 628, 674, 717 e 722 do RIR/99, conforme ressaltado na decisão
recorrida, abaixo transcrita:
No que se refere à retenção do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, a empresa,
segundo a Fiscalização, não observou o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, em especial os artigos abaixo citados:
"Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma
do art. 620, os rendimentos do trabalho nãoassalariado, pagos por pessoas
jurídicas, inclusive por cooperativas e pessoas jurídicas de direito público, a
pessoas físicas (Lei n° 7.713, de 1988, art. 7°, inciso II)." "Art. 674. Está sujeito
à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei n° 8.981, de 1995,
art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplicase, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lei n° 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2° Considerase vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei n° 8.981, de 1995, art. 61, § 2°).
§ 3° O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei n° 8.981, de
1995, art. 61, § 3o)."
"Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (DecretoLei rf 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Leirf
7.713, de 1988, art. 7°, § 1°)."
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

"Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda
que não o tenha retido (DecretoLei rf 5.844, de 1943, art. 103)."
Diante da falta de retenção na fonte e/ou recolhimento do Imposto Sobre a Renda
Rendimento do Trabalho Sem Vínculo Empregatício relativo aos valores pagos, devidos
ou creditados a título de comissão de venda aos corretores de imóveis que lhe prestaram
serviços na condição de profissionais autônomos, a auditoria fiscal efetuou o
lançamento de ofício com fundamento jurídico no art. 149, incisos V e VII do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66) e a Multa Isolada, com fulcro no art.9o e seu §
único da Lei n° 10.426, de 24/07/2002, conforme segue:
(...)
Os dispositivo legal citado determina que nos casos de lançamento de oficio será
aplicada multa do inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a
reter imposto ou contribuição deixar de efetuar a retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
No presente caso, conforme já relatado nos itens precedentes, o sujeito passivo sob
fiscalização incorreu em conduta visando impedir ou retardar o conhecimento por parte
do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ao não realizar a retenção
e inclusão na DIRF do período correspondente do Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física relativo aos pagamentos de comissão de venda feitos aos corretores autônomos
que lhe prestaram serviços no período de apuração.
A interessada, em sua defesa, defende que: 1) O presente auto não traz os documentos,
os quais embasaram a presente autuação, sendo conduzido por procedimento diverso do
atual; 2) A autuação está baseada só em presunções; 3) A contribuinte não poderia
figurar na presente autuação, pois quem deve recolher o IRRF são os corretores; 4) O
pagamento é feito diretamente ao corretor sem intermediação da interessada; 5) Não há
comprovantes de pagamentos aos corretores; e, 6) A falta de CPF não significa tratarse
de beneficiário não identificado, não se podendo presumir a existência de pagamentos à
interessada.
A Fiscalização em minucioso levantamento constatou que a contribuinte utilizou-se de
meios transversos para se ilidir do recolhimento de tributos previstos em lei. O processo
consistia em pagamento “por fora” das comissão aos corretores pela venda das unidades
imobiliárias na tentativa de fornecer a impressão de que os montantes não fizessem
parte do negócio da empresa. Os trechos abaixo reproduzidos explicam por si só as
condutas da contribuinte no intuito de afastar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária:
(trecho do TVF já anteriormente reproduzido)
Pelo exposto, fica plenamente caracterizada a relação de trabalho não assalariado entre a
contribuinte e os corretores, os quais intermedeiam as operações imobiliárias.
Quanto ao argumento de que há falta de indicação correta da forma de pagamento, bem
como do incorreta aplicação do percentual de 35% para incidência do imposto de renda
retido na fonte não merece prosperar tendo em vista que a Fiscalização tomou o cuidado
de aferir o montante tributável observando cada caso em particular, conforme demonstra
os critérios de classificação dos créditos.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

As informações levantadas pela auditoria fiscal foram organizadas em planilhas
identificadas, as quais apresentam, entre outras informações, o detalhamento dos
rendimentos do trabalho não assalariado, pagos por pessoas jurídicas, inclusive o
cálculo da multa isolada objeto do lançamento de ofício.
Cabe observar que o imposto devido que serviu de base de cálculo da multa isolada de
que tratam as Planilhas 04 e 05 foi apurado à alíquota de 35% (trinta e cinco) por cento,
tendo em vista que a empresa não informou o CPF de identificação do beneficiário (art.
674 do RIR/1999). Com relação ao imposto relativo ao rendimento do Gerente de
Vendas, o cálculo foi elaborado com base na tabela progressiva do imposto vigente à
época do pagamento, considerando que houve a identificação (nome e CPF do
beneficiário) por parte da empresa (art. 620 do RIR/1999). Neste caso, foram
observados também os valores informados na DIRF do mesmo período, conforme
detalhamento da Planilha 06.
O argumento de que não é permitido procedimento diverso para a apuração de infrações
não merece prosperar, pois não existe nenhuma vedação para a fiscalização efetuar
verificações posteriores por meio de procedimentos fiscalizatórios complementares, o
que ocorreu no presente caso por meio do MPF n° 01.1.01.00¬2011003844, para
verificação do cumprimento das obrigações relativas à retenção na fonte do
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (IRRF), conforme determinam os artigos
628, 717 e 722 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26/03/1999.
A presente autuação não está baseada em presunções, pois a autoridade fiscal, por meio
da verificação das declarações e da documentação apresentada pela interessada, apurou
as infrações fundamentada na legislação, ora citada, no Auto de Infração e no Termo de
Verificação Fiscal.
Quanto à legitimidade passiva da contribuinte, os fatos comprovam que as negociações
eram efetuadas por corretores ligados à interessada, por meio de prestação de serviços,
mediante recebimento de comissão pela venda de cada unidade imobiliária. Conforme
salientou a autoridade fiscal, “É importante observar que o valor do sinal, mais o do
parcelamento estabelecido e o da comissão de corretagem, o somatório é igual ao
Valor Geral de Venda (VGV) definido pela empresa por meio de Tabela de Vendas.”
É claro que o preço de venda inclui a comissão do corretor e, portanto, a
responsabilidade pela retenção do IR, inclusive, sobre as comissões é da interessada.
A contribuinte apresentou os documentos da empresa e dos responsáveis; documentos
contábeis, patrimoniais e financeiros; documentos dos empreendimentos imobiliários
comercializados; e documentos relativos aos segurados empregados e contribuintes
individuais, os quais permitiram averiguar os montantes pagos aos corretores
prestadores de serviços. Quantos aos comprovantes de pagamentos, a Fiscalização
solicitou-os, no entanto, a interessada não os apresentou para análise.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

No que refere ao CPF, a documentação deveria constar não apenas o nome dos
beneficiários como também o número do CPF, pois este referido número é a
identificação do contribuinte perante os órgãos fiscais para fins tributários. A
identificação apenas pelo nome do contribuinte tornase frágil em razão da existência de
homônimos e o número do CPF, por tratarse de identificação única, elimina qualquer
problema em relação ao mencionado problema. Ademais, todas as informações fiscais, a
respeito da contribuinte, estão centralizadas no CPF, razão da importância desta
identificação.
Quanto à questão da documentação, o presente PAF contém todas as provas, não só as
trazidas pela autoridade fiscal bem como a apresentada pela contribuinte, as quais foram
suficientes para a averiguação das infrações ora questionadas.
Pelo exposto, fica mantida a infração, conforme proposta pela autoridade fiscal.
A decisão da DRJ, a qual adoto e ratifico, reconhece a correição da autuação,
pois entende que restou caracterizada a prestação de serviços dos corretores imobiliários para a
Recorrente, ainda que o pagamento tenha sido efetivado pelos compradores, através do
pagamento do sinal, uma parte para a Recorrente, outra parcela diretamente aos corretores. Ou
seja, a comissão de corretagem era deduzida do sinal a ser pago na compra do imóvel.
No que concerne ao princípio da verdade material, há de se privilegiar os fatos tais
quais ocorreram, no sentido de que a comissão dos corretores foi ônus da Recorrente, que
deduziu do valor de venda do imóvel e, transferiu, mediante contrato o encargo do pagamento ao
comprador.
Além dos argumentos de defesa trazidos desde a impugnação e reiterados no
recurso voluntário, o Contribuinte traz um novo argumento de defesa acerca do descabimento da
multa isolada no caso presente, em face da retroatividade benigna, aplicação do art. 106, inciso
II, ‘c’ do CTN. Cita o acórdão CARF n. 2201-001.900, julgado em favor deste mesmo
contribuinte.
No referido acórdão, entendo que a Turma do CARF aplicou indevidamente o
instituto da retroatividade benigna sob o fundamento de que a multa referenciada na Lei n.
10426/02 havia sido expressamente excluída, vide ementa:
AC 2201-001.900
FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 11.488/2007. RETROATIVIDADE BENIGNA.
EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 44 DA LEI N°
9430/96.
A multa isolada prevista no inciso II, do artigo 44, da Lei n° 9430/96, foi expressamente
excluída, relativamente à fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no
caso de falta de retenção ou recolhimento, com fundamento na Lei n° 11.488/2007.
Aplicação do artigo 106, inciso II, “c”, do CTN.
Isto porque em momento algum houve a exclusão da multa aplicada pela lei n.
11.488/2007. Em verdade, a Lei n. 11.488/2007 promoveu alterações na redação do art. 44 da
Lei n. 9.430/96, ao mesmo tempo em que promoveu alteração na Lei n. 10.426/02, vide:
Art.9oSujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.(Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
E o auto de infração destacou para cada período lançado a respectiva versão da
legislação vigente:

Tanto é que o acórdão do CARF foi reformado pela 1a Turma da CSRF, através
do acórdão n. 9101-004.755, decidido à unanimidade pelo cabimento da multa isolada prevista
no art. 9o da Lei n. 10.426/02:
AC n. 9101-004.755:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
É importante frisar que as decisões supracitadas dizem respeito ao contribuinte
VIA ENGENHARIA S.A., a qual adotava o mesmo modus operandi da Recorrente no sentido de
transferir aos compradores o encargo de efetiva o pagamento das comissões aos corretores de
imóveis. Vide os seguintes excertos do voto:
A controvérsia posta no presente processo é quanto à aplicabilidade da multa isolada
pela não-retenção do imposto de renda na fonte (IRRF), sobre valores de comissões
pagas pela contribuinte a corretores de imóveis.
Quanto ao mérito propriamente dito, a recorrente PGFN argumenta, em síntese, que
a multa em questão não foi afetada pelas alterações promovidas pela MP n°
351/2007 (convertida na Lei 11.488/2007), devendo ser exigida em função do
caráter estritamente vinculado do lançamento tributário.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

(...)
O dispositivo que disciplina a penalidade em questão é o art. 9o da Lei no 10.426, de
2002. Em sua redação original (anterior à MP n° 351/2007), o dispositivo previa multa
aplicável à pessoa jurídica que, na condição de fonte pagadora de rendimentos a
terceiros, e responsável pela retenção de imposto na fonte sobre tais rendimentos, não
efetuasse a devida retenção (ou não recolhesse o imposto retido, ou recolhesse em atraso
sem multa de mora).
Segue a redação original do art. 9o da Lei no 10.426/2002:
Art. 9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento
após o prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
O dispositivo previa que, nas hipóteses descritas, aplicavam-se as multas “de que tratam
os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”. E quais eram as
multas tratadas nos incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430/96?
Veja-se a redação do art. 44 da Lei 9.430/96, anterior à MP no 351/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não
houver sido pago ou recolhido.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

Veja-se que as multas de que tratava o art. 44 eram aplicáveis à pessoa jurídica
que deixasse de declarar ou de pagar corretamente o imposto a que era obrigada
na condição de contribuinte.
Esta é uma distinção relevante – o art. 9o (Lei 10.426/2002) penalizava a pessoa
jurídica na condição de responsável pela retenção de imposto devido por terceiros
(beneficiários do rendimento), ao passo que o art. 44, incisos I e II (Lei 9.430/96)
penalizava a pessoa jurídica na condição de contribuinte, por imposto incidente sobre
seus próprios rendimentos. São penalidades inteiramente distintas: a primeira por
descumprimento de obrigação acessória; a segunda, por descumprimento de obrigação
principal.
Dada a inequívoca distinção entre as multas referidas em cada dispositivo, resta
claro que quando o art. 9o remetia às multas “de que tratam os incisos I e II do art.
44 da Lei no 9.430” referia-se apenas aos percentuais estabelecidos naqueles
incisos: respectivamente de 75% e 150%, este último no caso de dolo, fraude ou
simulação.
Este, portanto, o contexto anterior à MP n° 351/2007.
A MP n° 351/2007, posteriormente convertida na Lei 11.488/2007, deu nova redação ao
art. 44 da Lei 9.430/96; para, entre outras finalidades, extinguir a multa de ofício pelo
pagamento de tributo em atraso sem multa de mora. Na ocasião, alterou-se a posição
das disposições, nos incisos e parágrafos – o percentual de 150%, que antes figurava no
inciso II do caput, passou a figurar no 1o parágrafo.
Em decorrência, o art. 9o da Lei 10.426/2002 também foi ajustado, para se adequar
à nova estrutura do art. 44 da Lei 9.430/96. A nova redação do art. 9o da Lei
10.426/2002 passou a prever multa isolada para o caso de não-retenção de imposto na
fonte (ou não recolhimento do imposto retido, ou recolhimento fora do prazo) na forma
do inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/96 (75%), ou duplicada na forma do seu § 1o
quando for o caso (150%). As novas redações, posteriores à MP n° 351/2007, não
alteraram a natureza das multas previstas nos dispositivos legais examinados:
(i)
no art. 44 da Lei 9.430/96, multas devidas pela pessoa jurídica na condição de
contribuinte, pelo descumprimento de obrigação principal, calculada sobre o
tributo incidente sobre seus próprios rendimentos; e
(ii)
no art. 9o da Lei 10.426/2002, multa devida na condição de responsável, pelo
descumprimento de obrigação acessória, calculada sobre pagamentos efetuados
a terceiros.
O único ponto comum entre as multas previstas em cada dispositivo são os percentuais,
que o legislador da Lei 10.426/2002 elegeu tomar de empréstimo da Lei 9.430/96.
(...)
Como visto, diante da completa desvinculação entre os dispositivos legais, não há
que se falar em retroatividade benigna na hipótese, uma vez que as alterações
legislativas preservaram a penalidade, e no mesmo percentual de 75%, aplicado na
autuação. Tampouco deve prevalecer o entendimento no sentido de que a multa sempre
deveria ser cobrada conjuntamente com o imposto devido e não poderia ser exigida após
o prazo de entrega da declaração de ajuste pela pessoa física.
Tratando-se de multa isolada incidente sobre hipótese de descumprimento de obrigação
acessória por parte do responsável tributário (falta de retenção na fonte), independe para
sua caracterização se o imposto devido sobre os respectivos rendimentos são ou não
tributados pelo contribuinte devedor, não tendo qualquer reflexo no presente caso o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 12.(grifei)
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

Desta feita, entendo que não assiste razão à Recorrente, não sendo hipótese de
aplicação de retroatividade benigna, posto que a multa isolada pela falta de retenção do imposto
de renda pelo responsável pelo pagamento nunca deixou de existir. A referência que o art. 9o da
Lei n. 10.426/02 fazia ao art. 44 da Lei n. 9430/96 dizia respeito aos percentuais, mas possuíam
fatos geradores distintos. Enquanto esta era aplicada pelo descumprimento de obrigação
principal, aquela tem como hipótese de incidência o descumprimento de obrigação acessória e
pode ser exigida independentemente do tributo.
Pelo exposto, não cabe retroatividade benigna da Lei n. 11.488/2007 para
afastar a imposição da multa prevista no art. 9o da Lei n. 10.426/02.
Da Incidência dos Juros de Mora à Taxa Selic e sobre de sua Incidência sobre
Multa
A Recorrente contesta a incidência dos juros de mora calculados pela taxa Selic,
bem como sua imposição sobre a multa isolada lançada nos presentes autos.
De início, destaque-se que não houve lançamento do juros de mora, mas tão
somente de multa isolada, conforme demonstrativo abaixo:

O prazo para pagamento da multa é de 30 dias após a ciência do lançamento.
Findo o litígio e restando mantida a multa, incidirão os juros moratórios conforme prescreve o
§3o do art. 61 da Lei n. 9430/96:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
De acordo com o mesmo dispositivo legal, os juros de mora serão calculados à
taxa Selic, matéria essa também já pacificada pela Súmula CARF n. 04, abaixo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725923/2011-08

Portanto, sobre a multa isolada lançada nos presentes autos incidem os juros
moratórios à taxa Selic.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, por rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital